Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706538-13.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de WELBER DIAS CALDEIRA, apontando como ato coator decisão proferida por magistrado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC após homologar sua prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, §13o, art. 147, §1o, e art. 150, §1o, todos do Código Penal e no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Alegam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de fatos novos que alterariam o cenário processual, de modo que a prisão preventiva teria deixado de ser necessária e adequada. Sustentam, em resumo, novidades favoráveis ao acusado constantes em depoimento da vítima prestado em sindicância instaurada pelo Exército para apurar o fato, já que paciente é sargento temporário, e que a própria instituição revogou o porte de armas do paciente, aduzindo que tais alterações do quadro fático tornariam a custódia cautelar desnecessária. Requerem, então, a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. A pretensão é manifestamente inadmissível. Com efeito, conforme afirmado e demonstrado pelos próprios impetrantes em sua petição inicial e documentos que a acompanham, os fatos novos são supervenientes à decisão impetrada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tanto assim que na própria decisão o juízo impetrado assentou, Id 69084894, que “não cabe a este magistrado revisar decisões sem ocorrência de fato novo juridicamente relevante”. Desse modo, tratando-se de fatos novos não submetidos à apreciação e decisão prévia do juiz impetrado, sua submissão per saltum ao Tribunal implica em injustificável supressão de instância, uma vez que os impetrantes não apresentam nenhuma justificativa para o pedido de revogação da prisão preventiva não ter sido submetido ao juiz natural, conforme determina o art. 316, caput, do CPP e art. 20, parágrafo único, da Lei 11.340/06. A possibilidade de concessão da ordem com supressão de instância, embora possível, somente se justifica em hipóteses excepcionais, em que demonstrado cenário de flagrante ilegalidade, o que não nos parece ser a situação apresentada. No caso, os fatos novos apresentados, embora de fato alterem o cenário processual, não prenunciam revogação automática da prisão preventiva, competindo ao juiz natural reavaliar, em decisão fundamentada, a permanência ou não do cenário de risco, após oitiva prévia da vítima e do Ministério Público. Saliente-se que no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Col. STJ, em v. acórdão proferido por sua Eg. Terceira Sessão, assentou o entendimento da obrigatoriedade de oitiva prévia da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Esta a ementa do julgado: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, 7o E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais (RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida. (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) No caso, o depoimento prestado pela vítima em sindicância conduzida pelo Exército, Id 69084896, não satisfaz essa exigência, dada a necessidade de a manifestação ser colhida e aferida no ambiente processual próprio do Juizado Especializado de proteção da mulher vítima de violência, inclusive em audiência, com a presença do Ministério Público, se assim entender necessário o juiz natural. Assim sendo, constatada situação de injustificável supressão de instância, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR